Tribunal: TJSP
Processo: 2258747-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de extinção de condomínio - Pleito formulado pelo autor - Cabimento - Elementos constantes dos autos insuficientes para afastar a presunção de pobreza atribuída à parte - Atual desemprego que aponta para a dificuldade alegada, inexistindo elementos que revelem elevado padrão de vida ou livre disponibilidade financeira para pagamento das custas do processo sem prejuízo do

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de extinção de condomínio - Pleito formulado pelo autor - Cabimento - Elementos constantes dos autos insuficientes para afastar a presunção de pobreza atribuída à parte - Atual desemprego que aponta para a dificuldade alegada, inexistindo elementos que revelem elevado padrão de vida ou livre disponibilidade financeira para pagamento das custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258747-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALEX
VIANA DE AZEVEDO DIAS VICENTE, é agravada THEREZA BEATRIZ MARTINEZ
DE CASTRO AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258747-27.2020.8.26.0000 -Voto no 29.440
2
Agravo de Instrumento no 2258747-27.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Alex Viana de Azevedo Dias Vicente
Agravada: Thereza Beatriz Martinez de Castro Aguiar
Voto no 29.440
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de extinção de
condomínio - Pleito formulado pelo autor -
Cabimento - Elementos constantes dos autos
insuficientes para afastar a presunção de
pobreza atribuída à parte - Atual desemprego
que aponta para a dificuldade alegada,
inexistindo elementos que revelem elevado
padrão de vida ou livre disponibilidade
financeira para pagamento das custas do
processo sem prejuízo do sustento próprio ou
da família - Recurso provido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de extinção de condomínio,
indeferiu a justiça gratuita perseguida pelo autor.
Sustenta o recorrente, em suma, que
apresentou declaração de hipossuficiência financeira nos termos do
artigo 4o, da Lei 1.060/50, além de declaração de cópia da CTPS e
comprovante de recebimento de seguro desemprego. Ressalta que
não há qualquer evidência contrária à sua situação de
hipossuficiência. Pede o provimento do recurso para que lhe seja
deferida a gratuidade da justiça.
Recurso regularmente processado, ausente
pedido liminar. Dispensadas informações e contraminuta, uma vez
ainda não composta a lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258747-27.2020.8.26.0000 -Voto no 29.440
3
2. Respeitado o entendimento esposado na
decisão combatida, o recurso merece guarida.
Com efeito, a Constituição Federal em seu
artigo 5o, LXXIV, prevê a obrigação do Estado de prestar assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos. De outra parte, o artigo 99, §2o, do Código de Processo
Civil, dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
Nada
obstante,
imperioso
frisar
que
inexiste na lei critério objetivo para a apreciação dos requisitos
autorizadores da benesse, nada impedindo que o magistrado
ordene a comprovação do alegado.
No caso dos autos, o autor comprova sua
recente dispensa do trabalho como auxiliar administrativo, onde
tinha salário registrado de R$ 1.450,00, bem como o recebimento
de parcela do seguro desemprego (fls. 27/30 dos principais), o que
aponta
para a hipossuficiência alegada, inexistindo outros
elementos que revelem elevado padrão de vida ou livre
disponibilidade financeira para pagamento das custas do processo
sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Merece amparo, assim, ao menos por ora,
a afirmação de que o postulante não possui condições de arcar com
o valor das despesas processuais sem prejuízo do sustento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258747-27.2020.8.26.0000 -Voto no 29.440
4
familiar.
Importa também ressaltar que é totalmente
equivocado, sendo repudiado pela doutrina e jurisprudência
dominante, o entendimento de que somente miseráveis devem ter
direito à justiça gratuita. Outrossim, consoante expresso no artigo
99, §4o, do atual Código de Processo Civil, a contratação de
advogado particular não impede a concessão da benesse.
Sendo assim, melhor que se conceda a
gratuidade da justiça, visando não obstar o acesso do interessado
ao Poder Judiciário.
Nada impede, por fim, que no curso do
feito se postule a revogação dos benefícios ora deferidos,
demonstrando para tanto a inveracidade do alegado pelo
recorrente (artigo 100, CPC).
3. Ante o exposto, meu voto dá provimento
ao agravo.
Galdino Toledo Júnior
Relator